Tribunal: TJES
Processo: 5001442-35.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001442-35.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO MARIM STACO
RECORRIDO: MAIS SAUDE S/A
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO ESTRANHO AOS AUTOS. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. OMISSÃO QUANTO À REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. INCORPORAÇÃO EMPRESARIAL COMPROVADA. VÍCIO FORMAL. NULIDADE. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela SAMP Espírito Santo Assistência Médica S.A. contra o acórdão lançado no ID 12885670, que, equivocadamente, contém decisão referente a processo diverso, com menção indevida ao Estado do Espírito Santo como parte recorrente e fundamentos estranhos ao objeto dos autos.

2. A embargante alega erro material, requerendo a substituição do acórdão incorretamente publicado pelo correspondente ao julgamento do recurso inominado interposto nos presentes autos, bem como a regularização do polo passivo em razão da incorporação da Casa de Saúde São Bernardo pela SAMP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verifica-se se o acórdão impugnado incorreu vício, nos termos do art. 1.022 do CPC, justificando a retificação e a integração da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
No caso, restou configurado erro material, consistente na vinculação de acórdão estranho aos autos, com referência a partes diversas e matéria alheia à controvérsia.

Verificou-se, ainda, omissão quanto à regularização do polo passivo, diante da incorporação da Casa de Saúde São Bernardo pela SAMP Espírito Santo Assistência Médica S.A., sendo esta a única parte legítima na demanda.

Reconhecida a nulidade do acórdão, impõe-se a sua anulação, com determinação de nova apreciação da matéria em pauta própria.

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, acolhidos, para anular o Acórdão de ID 12885670 e, por conseguinte, a anulação do julgamento proferido e determinar a nova reapreciação da matéria, em sede de embargos declaratórios (11885538), em nova pauta de julgamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei 9.099/95, art. 48.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5001442-35.2024.8.08.0014

EMBARGANTE: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

EMBARGADO: LUIZ FERNANDO FARIAS PEREIRA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO ESTRANHO AOS AUTOS. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. OMISSÃO QUANTO À REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. INCORPORAÇÃO EMPRESARIAL COMPROVADA. VÍCIO FORMAL. NULIDADE. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela SAMP Espírito Santo Assistência Médica S.A. contra o acórdão lançado no ID 12885670, que, equivocadamente, contém decisão referente a processo diverso, com menção indevida ao Estado do Espírito Santo como parte recorrente e fundamentos estranhos ao objeto dos autos.

2. A embargante alega erro material, requerendo a substituição do acórdão incorretamente publicado pelo correspondente ao julgamento do recurso inominado interposto nos presentes autos, bem como a regularização do polo passivo em razão da incorporação da Casa de Saúde São Bernardo pela SAMP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verifica-se se o acórdão impugnado incorreu vício, nos termos do art. 1.022 do CPC, justificando a retificação e a integração da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
No caso, restou configurado erro material, consistente na vinculação de acórdão estranho aos autos, com referência a partes diversas e matéria alheia à controvérsia.

Verificou-se, ainda, omissão quanto à regularização do polo passivo, diante da incorporação da Casa de Saúde São Bernardo pela SAMP Espírito Santo Assistência Médica S.A., sendo esta a única parte legítima na demanda.

Reconhecida a nulidade do acórdão, impõe-se a sua anulação, com determinação de nova apreciação da matéria em pauta própria.

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, acolhidos, para anular o Acórdão de ID 12885670 e, por conseguinte, a anulação do julgamento proferido e determinar a nova reapreciação da matéria, em sede de embargos declaratórios (11885538), em nova pauta de julgamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei 9.099/95, art. 48.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 12885670) que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto.

A SAMP Espírito Santo Assistência Médica S.A. opôs embargos no ID 13010296

alegando que o acórdão incorreu em vícios formais, apontando: (i) erro material, consistente na vinculação de acórdão estranho aos presentes autos; (ii) omissão quanto à correção da parte legítima no polo passivo, considerando a incorporação da Casa de Saúde São Bernardo pela SAMP; (iii) ausência de enfrentamento da fundamentação legal aplicável ao caso concreto, o que teria implicado violação ao contraditório e à ampla defesa.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Ao analisar os autos, constata-se que o acórdão lançado no ID

12885670, indicado como correspondente à decisão do presente feito, efetivamente é estranho ao objeto dos autos, na medida em que sua fundamentação se refere a processo diverso, com partes distintas e matéria alheia à controvérsia discutida. Há, inclusive, menção indevida ao Estado do Espírito Santo como parte recorrente, inexistente no presente processo.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de

ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Outrossim, procede a alegação quanto à omissão no tocante à regularização do pólo passivo, haja vista que os documentos acostados demonstram de forma inequívoca a incorporação da Casa de Saúde São Bernardo pela SAMP, a qual deve figurar como única parte legítima na demanda. Tal questão, de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício pelo juízo, nos termos da legislação processual vigente.

Desse modo, assiste razão à Embargante quanto à existência de vício na publicação do acórdão, é nulo o Acórdão em questão, sendo necessária a nova reapreciação da matéria em nova pauta de julgamento.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos,
DANDO-LHES PROVIMENTO
para anular o Acórdão de ID 12885670 e, por conseguinte, a anulação do julgamento proferido e determinar a nova apreciação da matéria, em nova pauta de julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)